Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701819-40.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA APELADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, MARCO TULIO COUTO COUTINHO, MARCIO FERREIRA DO PRADO D E S P A C H O Tendo em vista as informações trazidas pelo Apelado no (ID 29712416). Intime-se a Apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se já foi feita alguma edificação em seu lote, qual seja, lote no 28 da quadra G e, em caso afirmativo, quais foram as autorizações necessárias para a execução da obra. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator